Tribunal: TJDFT
Processo: 0753699-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753699-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença coletiva ajuizado pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal (SINPRO/DF), visando à satisfação de crédito relativo à Gratificação de Regência de Classe (GARC), homologou o valor do débito apresentado pelo ente público. O agravante sustenta que houve acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, pois os cálculos por ele indicados foram homologados, mas o juízo deixou de condenar o sindicato ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado. Argumenta que, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação gera a obrigação de condenar o exequente ao pagamento de honorários, aplicando-se o princípio da causalidade, já que a necessidade de impugnação decorreu de erro do credor na indicação do valor devido. Invoca as teses firmadas nos Temas 409 e 410 do STJ, que consolidam o entendimento de que o acolhimento da impugnação, mesmo parcial, enseja arbitramento de honorários em favor do executado. Além disso, o agravante questiona a forma de aplicação da Taxa SELIC, afirmando que deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, sem cumulação com juros moratórios anteriores, para evitar anatocismo. Sustenta que a metodologia prevista na Resolução no 303 do CNJ não se aplica ao caso, pois trata de precatórios, e, ainda que aplicável, seria inconstitucional por violar princípios da legalidade e da separação dos poderes, além de afrontar a Súmula 121 do STF e a Lei de Usura. Argumenta que a questão está submetida à repercussão geral no STF (Tema 1349) e que existem precedentes favoráveis à tese defendida pelo Distrito Federal. Ao final, requer, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para evitar a expedição de RPV ou precatório com valor inadequado e prejuízo ao erário. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, condenando a parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, calculados sobre a diferença entre o valor apontado pelo credor e o indicado pelo devedor, além de determinar a correta aplicação da Taxa SELIC, nos termos expostos. Informa que não houve recolhimento do preparo, em razão da dispensa prevista para a Fazenda Pública. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. No que diz respeito ao argumento de necessidade de arbitramento de honorários advocatícios, em razão do alegado acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, entendo que se encontra presente a probabilidade do direito alegado, uma vez que a tese sustentada encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Todavia, inexiste demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que o agravante deve aguardar o julgamento do presente recurso pelo colegiado. Sobre a taxa SELIC e a suposta ocorrência de anatocismo, não se observa a probabilidade do direito do agravante, já tendo este TJDFT se manifestado pela validade da Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC e pela inocorrência do alegado anatocismo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIORMENTE CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em existência de coisa julgada na presente hipótese, haja vista que se discute a suposta ocorrência de anatocismo na realização de cálculo da verba devida a título de reajuste salarial da exequente, diversamente do que restou decidido na ADI 7391. 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 3. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1944724, 0735371-75.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA (PRINCIPAL + CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS MORATÓRIOS). FÓRMULA DE CÁLCULO DETERMINADA EM ATO NORMATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO DO CNJ. FORÇA VINCULANTE E NATUREZA NORMATIVA PRIMÁRIA. FORÇA DE LEI. ATRIBUTOS RECONHECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓRGÃO DE VÉRTICE GUARDIÃO DA CONSTITUIÇÃO. EC 113/2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É de ser negado provimento à insurgência expressa contra a sistemática que determina a aplicação da taxa Selic - que já engloba juros moratórios e correção monetária -, a partir de 9/12/21, sobre a soma do débito principal mais correção monetária e juros moratórios, e não sobre o produto da correção do débito principal (principal mais correção monetária), porque assim estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça no parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019. Precedentes desta e. 1a Turma Cível. 2. A Resolução 303/2019 disciplina que deve ser computada a taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida até 08/12/2021, aí incluídos juros moratórios e correção monetária, uma vez que a vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. Inteligência da regra positivada no art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 3. Por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1939256, 0719068-83.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Vale ressaltar que, não obstante o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional identificada no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349/STF), qual seja “saber se o art. 3o da EC n. 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”, não houve, até o presente momento, determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão posta sob análise. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, reputo não evidenciados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo. Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator